Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0703933-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: BRENO ARAUJO BANTIN IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido para concessão de tutela antecipada, impetrado pelo infante B. R. B., representado por seu genitor, BRENO ARAÚJO BANTIN, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em face da decisão negatória proferida pelo Colégio Marista Pio XII de Brasília para matricular o impetrante, na Educação Infantil I, alicerçada na Resolução 2/2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), porque o menor não completa 1 (um) ano até dia 31 de março (nascido em 26/04/2022). A liminar pleiteada foi indeferida (ID 43368369). O impetrante peticionou postulando a desistência do recurso (ID 43757459). É o relatório. Decide-se. Conforme exposto, o impetrante formulou pedido de desistência do mandado de segurança, o que independente de manifestação proveniente do impetrado, a teor do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Desta feita, é cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido apresentado, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA manejado pelo impetrante, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;